Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-85.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8007051-85.2023.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007051-85.2023.8.05.0039 APELANTE: ADAILTON PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, prevê que a busca pessoal dispensa mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em estado de flagrância, o que se nota no caso em apreço. Presente justa causa baseada em um juízo de probabilidade, descrita com precisão e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, apta a legitimar a busca pessoal. Demonstrado nos autos que a ação se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar o acesso dos policiais ao domicílio de terceiro, faz-se evidente a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da prova colhida. Não há razões para deslegitimar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares acerca das circunstâncias do flagrante. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, vez que a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas. O delito do tráfico de drogas trata-se de um crime de ação múltipla, sendo suficiente para a sua consumação a prática de um dos verbos contidos no tipo penal. A fim de resguardar a proporcionalidade e razoabilidade com a reprimenda corporal, redimensionada a pena de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8007051-85.2023.8.05.0039, da comarca de Camaçari, figurando como apelante Adailton Pereira da Silva e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8007051-85.2023.8.05.0039)